Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. pedido relativo a consulta de informações nos sistemas INFOSEG e TRE/SIEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS VIA SISTEMA SISBAJUD. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido relativo a consulta de informações nos sistemas INFOSEG e TRE/SIEL não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O BACENJUD foi recentemente substituído pelo SISBAJUD, que apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações. No entanto, como bem destacado pela decisão agravada, o agravante/exequente não trouxe qualquer indicação de modificação da situação econômica do executado, limitando-se a argumentar que não há “outro meio de localizar bens penhoráveis sem o auxílio do judiciário”.
3. É ônus do exequente diligenciar quanto a localização de bens penhoráveis, encargo que não deve ser transferido ao Poder Judiciário. 2.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.